Tribunal: STJ
Processo: 1504240-13.2023.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735783 - SP (2024
/0329574-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REBECCA CORRÊA PORTO DE FREITAS - SP293981
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.039
CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM AS NULIDADES
APONTADAS. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. O art. 1.039 do CPC não guarda pertinência com as razões suscitadas e nem possui
comando capaz de alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem. Incide, no
caso, o óbice da Súmula 284 do STF.
3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
, no
a
que tange à mesma matéria.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51690371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e0d174ac-c30b-4b02-9fc8-d933e5c377c2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e0d174ac-c30b-4b02-9fc8-d933e5c377c2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735783 - SP (2024
/0329574-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REBECCA CORRÊA PORTO DE FREITAS - SP293981
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.039 DO
CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM AS
NULIDADES APONTADAS. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. O art. 1.039 do CPC não guarda pertinência com as razões suscitadas e nem possui
comando capaz de alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem. Incide, no
caso, o óbice da Súmula 284 do STF.
3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea , no
a
que tange à mesma matéria.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Em análise, agravo interno interposto
por UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA. contra a
Documento eletrônico VDA51203348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: b01fef01-2c04-436e-b18a-57a85f376f76

decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
aplicação das Súmulas 280 e 284 do STF e da prejudicialidade de se analisar dissídio
jurisprudencial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a análise da controvérsia não
resta assentada na legislação local, bem como que todos os argumentos necessários à
infirmar a conclusão do acórdão restaram devidamente fundamentados.
Defende, ainda, que o acórdão recorrido não observou precedentes
obrigatórios firmados sob sistemática de recursos repetitivos.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1. Da incidência da Súmula 280 do STF
No ponto, verifica-se que a parte agravante sustenta que o acórdão
recorrido, ao afirmar que a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é meio hábil à constituição do
crédito tributário, incorre em suposta violação aos arts. 142, 149, II, e 150, § 4°, do
CTN.
Todavia, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal, a Corte de origem analisou controvérsia fundada,
essencialmente, na aplicação da legislação local. No caso, eventual violação à
legislação federal seria reflexa e indireta, exigindo anterior interpretação de dispositivos
das normas locais (RICMS/SP e na Lei Estadual 6.374/1989).
Documento eletrônico VDA51203348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: b01fef01-2c04-436e-b18a-57a85f376f76

Desse modo, considerando que a fundamentação utilizada pela origem não
diz respeito à legislação federal, torna-se inviável o conhecimento do recurso especial,
incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 280 do STF, a qual preceitua que "por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR.
AFASTAMENTO DA LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. MANDADO DE
SEGURANÇA CONCEDIDO PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Bis
Distribuidora de Veículos e outros contra Delegado Regional Tributário
de Osasco objetivando afastar a aplicação do art. 66-B, § 3o, da Lei
Estadual n. 6.374/1989, reconhecendo e autorizando a promoção dos
lançamentos futuros dos créditos decorrentes dos valores pagos a
maior no regime de substituição tributária para frente, via escrituração
fiscal em conta gráfica, relativo ao ICMS na comercialização de
veículos. No caso de eventual crédito excedente, pleiteiam que seja
determinada ao Posto Fiscal a imediata análise e a concessão de visto
às Notas Fiscais de Ressarcimento emitidas após a impetração do
mandado de segurança.
[...] XI - A análise do acórdão recorrido revela que o Tribunal de origem
fundamentou a sua decisão na interpretação da legislação local,
conforme se infere do exposto nos fragmentos do voto condutor,
transcritos a seguir: "(...) Por conseguinte, é devido o reconhecimento
da existência do crédito e a possibilidade conferida às impetrantes de
utilizá-lo, em virtude do quanto decidido no Tema n.o 201. Todavia,
deverão submeter-se ao procedimento previsto pela Fazenda do
Estado, na esfera administrativa, para a utilização do crédito, ainda que
não possa o Fisco impor às impetrantes o cumprimento da exigência
disciplinada pelo artigo 66-B, § 3.o, da Lei Estadual n.o 6.374/89."
XII - A resolução da questão controvertida com fundamento na
interpretação da legislação local inviabiliza a apreciação da controvérsia
por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez
que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal
constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF, segundo o qual, in
: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
verbis
Documento eletrônico VDA51203348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: b01fef01-2c04-436e-b18a-57a85f376f76

XIII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.812.289/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/3/2022
de
, grifo nosso).
18/3/2022

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBASADO
EM FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. LEI
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
[...]
3. De outro lado, ressalta-se que a pretensão é incabível na presente
via recursal, ante a incidência da Súmula 280/STF, tendo em vista que a
controvérsia foi dirimida à luz de interpretação de lei local (Instrução
Normativa SF/SUREM 19, de
).
16/12/2011
4. Recurso Especial não conhecido (REsp 1.703.108/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
28/11/2017
DJe de
, grifo nosso).
19/12/2017

2. Da incidência da Súmula 284 do STF
Oportuno acrescentar que, no que tange à alegação de violação ao art.
1.039 do CPC/2015, sob o viés adotado na tese recursal, o dispositivo não possui
comando normativo para sustentar seus argumentos e infirmar as razões adotadas
pelo Tribunal de origem para resolução da controvérsia, principalmente no ponto em
que se fundamentou em dispositivo de lei local. Assim, incide o óbice da Súmula 284
do STF, por analogia.
Em vista disso:
O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara
e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão
da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no AREsp
2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023
Desse modo, uma vez que o recurso especial foi deficiente, é de rigor a
aplicação da Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso extraordinário,
in verbis
Documento eletrônico VDA51203348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: b01fef01-2c04-436e-b18a-57a85f376f76

quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
3. Da divergência jurisprudencial
De outra parte, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente aos mesmos dispositivos de lei federal
apontados como violados ou à tese jurídica.
Não é outro o entendimento de ambas as Turmas de Direito Público desta
Corte Superior, conforme se verifica dos precedentes abaixo transcritos:
PROCESAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. FALTA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284
/STF. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS.
BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
9. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
10. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.259.405/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
26/6/2023
de
, grifo nosso).
30/6/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E
TERCEIROS. MENOR APRENDIZ. DECRETO-LEI N° 2.318, DE 1986,
REVOGADO. ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Documento eletrônico VDA51203348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: b01fef01-2c04-436e-b18a-57a85f376f76

IMPENHORABILIDADE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA
FOLHA DE SALÁRIO. MENOR APRENDIZ E MENOR ASSISTIDO.
EQUIVALÊNCIA
DOS
TERMOS.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 22 E 28 DA LEI N 8.212/1991;
4o, § 4o, DO DECRETO-LEI N. 2.318/1986; E 74 DA LEI N. 9.430/1996.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo
constitucional para discutir a mesma matéria.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.057.230/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
9/10/2023
DJe de
, grifo nosso).
16/10/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51203348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: b01fef01-2c04-436e-b18a-57a85f376f76

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.735.783 / SP
Número Registro: 2024/0329574-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1360389660 15042401320238260014
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REBECCA CORRÊA PORTO DE FREITAS - SP293981
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
REBECCA CORRÊA PORTO DE FREITAS - SP293981
Documento eletrônico VDA51650776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: a20abd17-8986-4939-8f04-d002e9d40ba8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: a20abd17-8986-4939-8f04-d002e9d40ba8